Tribunal: TJPA
Processo: 0805643-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805643-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0805643-36.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0804827-84.2021.8.14.0045

IMPETRANTE: DRA. AMANDA G. MORAIS SÁ AMARAL - OAB/PA 19.718 E OUTROS

PACIENTE: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, IV c/c art. 29, caput, do

Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATORIO. HOMICIDIO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0805643-36.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0804827-84.2021.8.14.0045

IMPETRANTE: DRA. AMANDA G. MORAIS SÁ AMARAL - OAB/PA 19.718 E OUTROS

PACIENTE: ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, IV c/c art. 29, caput, do

Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

De acordo com a impetração, o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 06/04/2022, fundamentada na preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Relatam
que o fato apurado na presente ação penal ocorreu no dia 10/12/2020, ou seja, a medida excepcional adveio após mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses do ocorrido.

Aduzem que o demandante foi custodiado na data de 04/05/2022, pouco mais de 30 (trinta) dias após a decisão que decretou sua constrição cautelar, sendo que até a presente data não se encerrou a instrução processual, tendo a audiência de instrução e julgamento sido adiada por 3 (três) vezes, sem que o coacto ou sua defesa tenham dado causa, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para determinar a revogação da segregação e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a esta relatoria, a qual foi indeferiu o pleito, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas por meio do Ofício 023/2023-GAB (ID 13724999).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, o coacto foi custodiado em 04/05/2022, sendo que o fato apurado na presente ação penal ocorreu no dia 10/12/2020, ou seja, a medida excepcional adveio após mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses do ocorrido.

Ademais, verifica-se que até a presente data não se encerrou a instrução processual, tendo a audiência de instrução e julgamento sido adiada por 3 (três) vezes, sem que o coacto ou sua defesa tenham dado causa.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. No caso dos autos, todavia, constata-se o constrangimento ilegal sofrido pelo Réu, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da Republica, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 2. Na hipótese, o Paciente foi preso em flagrante no dia 31/01/2020, com posterior conversão em preventiva, em processo no qual figura como único denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. É certo que o Réu, de fato, responde a outra ação penal pelo cometimento de tráfico de drogas, conforme se observa das informações prestadas pelo Juiz de primeira instância ao Tribunal de origem, e da folha de antecedentes criminais juntada aos autos (fls. 39-43). Ocorre que a pequena quantidade de droga apreendida (33g de cocaína), aliada ao tempo de prisão cautelar já decorrido sem que tenha sequer havido a audiência de instrução, evidenciam que não permanece a necessidade da custódia, notadamente nesse momento, em que há a declaração pública de situação de pandemia. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmada a medida liminar, reconhecer o excesso de prazo e relaxar a prisão preventiva do Paciente, determinando a sua imediata colocação em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - HC: 613637 RJ 2020/0241254-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Com efeito, diante da demora para o encerramento da instrução processual, resta configurado o constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para relaxar a prisão preventiva e, por conseguinte, determino a expedição do competente Alvará de Soltura em nome de ANTONIO KELLVYNN DE OLIVEIRA brasileiro, convivente, autônomo Civil, inscrito sob o CPF n. 019.840.462-09 e RG n. 62700090 PC/PA, filho de Ilma de Oliveira Santos e Antônio de Souza Santos residente e domiciliado à Avenida Maria Ribeiro, n. 236, Setor Centro, no município de Redenção/PA.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Belém, 29/06/2023